Tribunal: TCU
Processo: 007.331/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Relatório de acompanhamento referente a fiscalização contínua de benefícios (folha de pagamento de dezembro de 2023).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de fiscalização, na modalidade acompanhamento, com o objetivo de avaliar os controles internos existentes para a prevenção e correção de inconsistências ou irregularidades nos benefícios previdenciários; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar cumpridas as determinações constantes dos seguintes itens: 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5.1, 9.1.5.2, 9.1.5.3 e 9.1.5.4 do Acórdão 718/2016-TCU-Plenário ; 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5, 9.1.7, 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 1057/2017-TCU-Plenário ; 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5.1, 9.1.5.2, 9.1.6 e 9.2 do Acórdão 1057/2018-TCU-Plenário ; 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 1947/2019-TCU-Plenário ; 9.1, 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 1350/2020-TCU-Plenário ; 9.1.3 e 9.1.4 do Acórdão 1751/2021-TCU-Plenário ; e 9.1.4 do Acórdão 161/2023-TCU-Plenário ; 9.2. considerar em cumprimento as determinações constantes dos seguintes itens: 9.2.8 e 9.2.9 do Acórdão 1350/2020-TCU-Plenário ; 9.1.1, 9.1.2, 9.1.5 e 9.1.10 do Acórdão 1751/2021-TCU-Plenário ; e 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7, 9.1.10, 9.1.11 e 9.1.12 do Acórdão 161/2023-TCU-Plenário ; 9.3. considerar insubsistentes as determinações constantes dos seguintes itens: 9.1.8 do Acórdão 1057/2017-TCU-Plenário ; 9.2.7, 9.2.10 e 9.2.11 do Acordão 1.350-2020-TCU-Plenário ; 9.1.8, 9.1.9, 9.1.11 e 9.1.12 do Acórdão 1751/2021-TCU-Plenário ; e 9.1.8, 9.1.9, 9.1.13, 9.1.14 e 9.1.15 do Acórdão 161/2023-TCU-Plenário ; 9.4. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo 30 dias, encaminhe ao TCU as informações do registro de demanda para análise ou revisão dos benefícios com as determinações referentes aos Acórdão 1350/2020-TCU-Plenário , 1.751/2021-TCU-Plenário e 161/2023-TCU-Plenário, com base na lista consolidada de benefício encaminhada no Ofício de Requisição 000.065/2024 - AudBenefícios; 9.5. esclarecer ao INSS que as informações sobre o registro de demanda devem ser encaminhadas por benefício, contendo no mínimo o nome do sistema que a demanda está registrada, a data de criação da demanda, a situação atual da demanda e, caso a demanda tenha sido concluída, informar o resultado da análise; 9.6. informar ao INSS que o não cumprimento de determinação do Tribunal, no prazo fixado, sem causa justificada, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 58, § 1o, da Lei 8.443/1992, sendo que a aplicação da referida multa prescinde de realização de prévia audiência, nos termos do art. 268, § 3o, do Regimento Interno do TCU; 9.7. recomendar ao INSS, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315, de 2020, que: 9.7.1. reavalie o fluxo de tratamento dos benefícios conforme a situação da inscrição do CPF, com o objetivo de estabelecer procedimentos mais céleres e econômicos; 9.7.2. adote providências para reduzir o risco de pagamento pós-óbito para os benefícios que devem realizar a prova de vida, principalmente nos casos dos beneficiários que foram notificados e dependem de visita domiciliar ou alguma ação do INSS para a realização do procedimento; 9.8. dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social, com fundamento no art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, que a autarquia não atendeu com diligência aos ofícios de requisição expedidos no âmbito desta fiscalização, em desconformidade com o art. 42 da Lei 8.443/1992, causando prejuízos às análises realizadas neste trabalho; e 9.9. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, II, do Regimento Interno do TCU.